Tribunal: TJPA
Processo: 0804783-17.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804783-17.2020.8.14.0040

APELANTE: CONSTRUTORA MARQUES & SALDANHA LTDA

APELADO: H. R. COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Construtora Marques & Saldanha Ltda contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por H. R. Comércio de Peças e Serviços Ltda - EPP, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.180,00, com acréscimos legais. A parte autora alegou a existência de contrato verbal para serviços de manutenção em maquinário, não pagos pela ré. Documentos como ordens de serviço assinadas, boleto bancário e notificação de protesto foram juntados. A parte ré, em apelação, sustentou ilegitimidade passiva e ausência de prova da relação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Construtora Marques & Saldanha Ltda é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) verificar se a documentação apresentada é suficiente para comprovar a existência da relação obrigacional e o inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de ordens de serviço assinadas, boleto bancário emitido em nome da empresa recorrente e notificação de protesto recebida no endereço da construtora constituem indícios consistentes da relação contratual, conforme reconhecido na sentença.

Cabe à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu, pois não foram produzidas provas capazes de afastar a legitimidade da cobrança.

A alegação de que os documentos foram assinados por terceiros sem vínculo formal com a empresa não se sustenta, pois não foi demonstrada a inexistência de benefício à recorrente, tampouco impugnado oportunamente o conteúdo da cobrança.

A atuação de empresas pertencentes a mesmo grupo familiar e econômico, com compartilhamento de pessoal e bens, reforça a presunção de que os serviços foram prestados em benefício da empresa recorrente.

A jurisprudência reconhece que a ausência de contestação imediata à cobrança, somada à prova documental consistente, é suficiente para reconhecer a existência do vínculo obrigacional.

A fixação de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, bem como honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, está em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC e com a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte ré que alega não ter contratado os serviços cobrados tem o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação.

A existência de documentos como ordens de serviço assinadas, boleto bancário emitido e notificação de protesto recebida no endereço da empresa constitui prova suficiente da relação contratual e do inadimplemento.

O compartilhamento de bens e pessoal entre empresas do mesmo grupo familiar ou econômico não exclui a responsabilidade da beneficiária direta pelos serviços prestados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; art. 485, VI; art. 487, I; art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0004326-03.2017.8.14.9100, Rel. Des.ª Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 17.09.2024; TJ-SC, Apelação Cível nº 5000359-24.2019.8.24.0075, Rel. Des. Monteiro Rocha, j. 01.06.2023; TJ-AM, Apelação Cível nº 0627989-77.2019.8.04.0001, Rel. Des. Paulo César Caminha e Lima, j. 03.02.2023; TJ-DF, Apelação Cível nº 0703059-45.2021.8.07.0002, Rel.ª Des.ª Fátima Rafael, j. 15.06.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 5004342-02.2019.8.13.0701, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 11.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONSTRUTORA MARQUES & SALDANHA LTDA

tendo como ora apelado
H. R. COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 22 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONSTRUTORA MARQUES & SALDANHA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
H.R. COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
, julgou procedente o pedido inicial.

Em breve síntese da inicial, a parte autora, H.R. Comércio de Peças e Serviços Ltda - EPP, alegou ter firmado com a empresa ré, Construtora Marques & Saldanha Ltda, contrato verbal para a prestação de serviços de manutenção mecânica e hidráulica em máquinas de sua propriedade, tendo ajustado o pagamento da quantia de R$ 5.180,00 (cinco mil, cento e oitenta reais) por meio de boleto bancário com vencimento em 18 de agosto de 2018. Aduziu que, apesar da efetiva prestação dos serviços, devidamente comprovada por ordens de serviço assinadas e recibo de entrega, a requerida não efetuou o pagamento no prazo acordado, nem mesmo após tentativas de cobrança extrajudicial, o que motivou o ajuizamento da presente ação de cobrança. Juntou à inicial documentos comprobatórios da dívida, incluindo o boleto bancário, ordens de serviço, e notificação de protesto. Ao final, requereu a condenação da requerida ao pagamento do valor principal com os devidos encargos legais.

A sentença recorrida ID 5644333, julgou procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.180,00 (cinco mil, cento e oitenta reais), acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Cita-se:

ANTE O EXPOSTO,
julgo procedente a demanda
, para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 5.180 (cinco mil cento e oitenta reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC.

Inconformado, o autor interpôs Apelação Cível (ID 5644340), ustenta, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, alegando que os serviços cobrados não foram contratados pela empresa e que os documentos juntados aos autos não comprovam qualquer relação jurídica entre as partes.

Afirma que não possui cadastro junto à empresa autora como cliente e que as ordens de serviço juntadas mencionam pessoa diversa como solicitante. Ressalta que os documentos assinados não foram subscritos por prepostos da empresa e que, à época da suposta prestação dos serviços, a empresa não possuía funcionários registrados, o que comprovaria a impossibilidade de ter havido contratação válida por sua parte.

Alega, ainda, que o boleto de cobrança foi emitido unilateralmente pela autora, sem qualquer autorização da recorrente, e que o simples preenchimento de boleto bancário, por si só, não gera obrigação, pois trata-se de serviço disponibilizado por instituições financeiras à livre disposição do credor. Por fim, defende que a sentença não analisou detidamente os documentos colacionados à contestação e que a ausência de vínculo com os fatos narrados impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões (ID 5644351), a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença, aduzindo que restou cabalmente comprovada a prestação dos serviços em benefício da recorrente, com a devida emissão de boleto bancário, ordens de serviço assinadas e notificação de protesto encaminhada ao endereço da empresa. Destaca que a assinatura aposta nos referidos documentos pertence a funcionário da empresa recorrente, circunstância que, somada à coincidência de endereço e à ausência de impugnação contemporânea à cobrança, reforça a presunção de veracidade dos fatos alegados. Sustenta que o veículo objeto dos serviços pertencia a empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da recorrente, formado por membros da mesma família, sendo comum o compartilhamento de pessoal e bens. Argumenta que o simples fato de a recorrente não possuir funcionários registrados não afasta sua responsabilidade, pois é notório que empresas familiares operam mediante recursos humanos informais. Ressalta que reconhecer a tese recursal implicaria em legitimar o enriquecimento sem causa da recorrente, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao locupletamento indevido. Ao final, requer o desprovimento integral do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Alega a apelante que não foi a contratante dos serviços e que não há elementos suficientes nos autos que comprovem a sua vinculação à obrigação cobrada. Todavia, conforme já assentado na sentença recorrida, há nos autos ordem de serviço assinada, boleto bancário emitido em nome da Construtora Marques & Saldanha Ltda. (id.
5644247
) e notificação de protesto recebida no endereço da empresa (id.
5644254
), documentos que indicam o envolvimento direto da pessoa jurídica na relação obrigacional.

Ademais, compete ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu. A alegação de que os documentos foram firmados por terceiros sem vínculo com a empresa não foi devidamente comprovada, não havendo nos autos qualquer registro de que os signatários agiram de modo fraudulento ou sem anuência da recorrente. Neste sentido:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE NÃO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 373, II, DO CPC - DESINCUMBÊNCIA. 1 - Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2 - Comprovando o exequente que efetuou a prestação dos serviços, não há que se falar em acolhimento dos embargos a execução. 3 – Apelação desprovida. ACÓRDÃO Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Exma. Desa. Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00043260320178149100 22280535, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 17/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - CONTRATO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS POR VÍCIO DO PRODUTO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA RÉ - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTENSÃO DO DANO MATERIAL - INSUBSISTÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA E A EXTENSÃO DO DANO CAUSADO AO AUTOR - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - RÉ QUE DEIXOU DE COMPROVAR FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA (ART. 373, II, CPC)- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É ônus do réu a comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, II, CPC), e na sua ausência impõe-se a procedência da demanda quando o autor tiver comprovado o fato constitutivo do seu direito (art . 373, I, CPC). (TJ-SC - APL: 50003592420198240075, Relator.: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 01/06/2023, Segunda Câmara de Direito Civil)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à existência de relação jurídica obrigacional entre a parte autora e a empresa ré, ora apelante, decorrente da suposta prestação de serviços de manutenção mecânica e hidráulica em máquinas vinculadas à recorrente, cuja contraprestação não teria sido adimplida. Questiona-se, ainda, se os documentos apresentados pela parte autora — notadamente as ordens de serviço, o boleto bancário e a notificação de protesto — são aptos a comprovar a contratação e o inadimplemento da obrigação, e se o conjunto probatório autoriza o reconhecimento da responsabilidade da empresa apelante pelo pagamento da quantia fixada na sentença. Em reforço à tese de ausência de responsabilidade, sustenta-se que a empresa ré não possuía funcionários no período em questão, que os documentos foram unilateralmente produzidos e que os serviços, se realizados, não foram por ela solicitados ou autorizados.

A tese defensiva apresentada pela recorrente repousa, em grande parte, na ausência de comprovação de que os documentos foram subscritos por pessoa com poderes para vincular a empresa, bem como na alegada inexistência de empregados registrados em seu quadro funcional à época dos fatos.

Contudo, a assinatura aposta nas ordens de serviço e na notificação de protesto foi realizada por pessoa identificada no endereço da empresa (id.
5644254
), o que se coaduna com os dados constantes no cartão CNPJ e nos demais registros empresariais, havendo, pois, presunção de veracidade e regularidade no recebimento dos documentos.

Não bastasse, a demandada deixou transcorrer longo lapso temporal sem apresentar qualquer medida tendente a questionar a legitimidade da cobrança ou a autenticidade dos documentos, revelando-se inverossímil a alegação de que somente tomou ciência da dívida quando da citação nos presentes autos. Importante destacar que, conforme entendimento consolidado no âmbito desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, é ônus da parte ré demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, tal encargo não foi minimamente satisfeito. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - CONTRATO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS POR VÍCIO DO PRODUTO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA RÉ - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTENSÃO DO DANO MATERIAL - INSUBSISTÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA E A EXTENSÃO DO DANO CAUSADO AO AUTOR - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - RÉ QUE DEIXOU DE COMPROVAR FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA (ART. 373, II, CPC)- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É ônus do réu a comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, II, CPC), e na sua ausência impõe-se a procedência da demanda quando o autor tiver comprovado o fato constitutivo do seu direito (art . 373, I, CPC). (TJ-SC - APL: 50003592420198240075, Relator.: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 01/06/2023, Segunda Câmara de Direito Civil)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. BENS MÓVEIS. CONFISSÃO POR PARTE DO RÉU DE QUE OS BENS ESTIVERAM EM SUA POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEVOLUÇÃO AOS PROPRIETÁRIOS. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO PROVIDO. 1. O réu nada trouxe aos autos para arrefecer as alegações dos autores de que estaria na posse indevida dos bens, deixando de comprovar que teria devolvido os equipamentos após a quitação da alegada dívida existente entre as partes. Ao afirmar que esteve na posse dos bens móveis, atraiu para si naturalmente todo o ônus probatório de comprovar que os teria devolvido; 2 . Em consonância com o art. 373, II, do CPC, caberia ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, porém, não o fez, tornando incontroverso o direito alegado na exordial e acarretando a procedência da pretensão autoral; 3. Apelo provido. (TJ-AM - Apelação Cível: 0627989-77 .2019.8.04.0001 Manaus, Relator.: Paulo César Caminha e Lima, Data de Julgamento: 03/02/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2023)

Ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de terceiros vinculados a grupo empresarial comum terem solicitado os serviços, a autora apontou que o veículo objeto das manutenções, embora formalmente registrado em nome de empresa diversa (id.
5644248
), era utilizado no interesse da empresa recorrente, conforme indica a coincidência de endereços e a atuação conjunta dos sócios. Em tais situações, não é incomum a existência de relações jurídicas informais entre empresas do mesmo grupo familiar ou econômico, o que não afasta, por si só, a responsabilidade da empresa beneficiária pela contraprestação devida.

A jurisprudência é firme no sentido de que a prova do inadimplemento do contrato, na ausência de documento de quitação ou outro meio hábil a infirmar a obrigação, é suficiente para o reconhecimento da dívida e o acolhimento da pretensão de cobrança. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - NOTA FISCAL - COMPROVANTE DE ENTREGA/RECEBIMENTO - ÔNUS PROVA. O ônus da prova incumbe a quem alega. A regra geral é a de que ao autor incumbe a prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC), e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art . 373, II do CPC. A demonstração do efetivo recebimento das mercadorias é ônus que compete ao credor. Ausente a comprovação do recebimento da mercadoria, não há como constituir o crédito em favor do autor. (TJ-MG - Apelação Cível: 5004342-02 .2019.8.13.0701 1 .0000.23.338767-9/001, Relator.: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 11/04/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2024)

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA . MÚTUO. PRINT CONVERSAS WHATSAPP. PROVA. VALIDADE . ESFERA CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Dentro do sistema de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito que sustenta sua pretensão e ao réu do fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, na forma do art . 373 do CPC, não desincumbindo de seu ônus. 2. Mensagens veiculadas pelo aplicativo WhatsApp servem para comprovar a existência de relação contratual e amparam a cobrança de dívida. 3 . Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.(TJ-DF 07030594520218070002 1718000, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 15/06/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/07/2023)

No tocante à atualização da dívida, verifica-se que a sentença determinou a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, critérios estes que estão em harmonia com o entendimento consolidado do STJ e com os princípios da reparação integral e da segurança jurídica.

Igualmente, os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, em atenção ao disposto no artigo 85, §2º, do CPC, patamar usual em demandas desta natureza e compatível com o grau de zelo do profissional e a complexidade da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

É COMO VOTO.

Belém, 22 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025